Tribunal: TJES
Processo: 0028865-50.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028865-50.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO MACHADO DE OLIVEIRA FLORES

APELADO: CARMAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Cristiano Machado de Oliveira Flores contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse em face da Carmar Comércio e Locação de Veículos Ltda. O autor alegou que a posse e propriedade do objeto da lide foram transmitidas aos herdeiros após o falecimento do seu genitor, e que teria ocorrido esbulho com a ocupação do bem pela recorrida. Pleiteou a reintegração na posse e demais medidas cabíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o autor logrou demonstrar a posse anterior ao suposto esbulho, nos termos exigidos pelo art. 561 do CPC, para que fosse possível a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A proteção possessória pressupõe a comprovação da posse anterior ao ato de turbação ou esbulho, conforme previsto no art. 561 do CPC/2015.

4.

O autor não conseguiu demonstrar a continuidade da posse após o falecimento de seu genitor, inexistindo prova do exercício do poder fático sobre o imóvel por ele ou demais herdeiros.

5.

A ruptura da posse é evidenciada pela ausência de atos de conservação ou defesa da posse no período posterior à morte do proprietário originário, bem como pela existência de obrigações de negócio jurídico relacionado ao bem.

6.

Não foram comprovadas medidas imediatas pelo autor para salvaguardar a posse, como auxílio de ações, lavratura de boletins de ocorrência ou qualquer outra providência apta a demonstrar a resistência ao suposto caso.

7.

Ambas as sentenças proferidas no feito – incluindo aquela proferida após a produção de prova oral – confirmam a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela possessória.

8.

Cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, ou que não sejam provenientes no caso concreto, em consonância com o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC/2015.

2.

Não é possível a proteção possessória a quem não exerce concretamente o poder fático sobre o bem, sendo indispensável a demonstração da continuidade da posse até o alegado esbulho.

3.

O ônus de provar a posse anterior e o esbulho incumbe exclusivamente ao autor da ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 560, 561 e 373, I; arte. 85, §11.

Jurisprudência relevante relevante
: TJES, Apelação nº 45099049830, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 28/04/2015, DJe 08/05/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença onde o magistrado singular julgou improcedente o pleito de reintegração de posse formulado por Cristiano Machado de Oliveira Flores em face de Carmar Comercio e Locação de Veículos Ltda.

O autor/recorrente ventila que o imóvel pertencia ao seu genitor e que após o falecimento dele, a posse e propriedade do bem restaria transmitida pelo princípio da saisine aos herdeiros. Todavia, ventila que teria sido esbulhado da referida posse com a chegada e instalação da recorrida

no local.

Pois bem.

A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado. Nesta novel moldagem civilista, a função social dos bens foi guindada ao patamar das exigências fundamentais
1
, de forma a valorizar o uso adequado e socialmente útil da coisa. A partir desta perspectiva, considerando que a posse é
situação fática
de concreta submissão da coisa ao homem, afigura-se imperioso reconhecer que aquele que dá ao bem destinação apropriada, merece destacada proteção jurídica, ainda que não ostente o respectivo título formal. Acerca do tema:

“A posse deve ser considerada como fenômeno de relevante densidade social, com autonomia em relação à propriedade e aos direitos reais. Devemos descobrir na própria posse as razões para o seu reconhecimento. [...] O mestre espanhol Antonio Hernandez Gil situa a posse como o direito que mais se aproxima da realidade social. Por servir o uso e o trabalho sobre a coisa a necessidades humanas básicas, justifica-se o dever geral de abstenção perante a situação do possuidor e a garantia do desfrute de bens essenciais. Neste ponto, Ana Rita Vieira de Albuquerque adverte que 'torna-se evidente que o instituto da posse não pode deixar de receber esse influxo constitucional, adequando as suas regras à ordem constitucional vigente como forma de cumprir a sua função de instituto jurídico, fruto do fato social em si, verdadeira emanação da personalidade humana e que, por isso mesmo, é ainda mais comprometido com os próprios fundamentos e objetivos do Estado Democrático e a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana.”
(FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Direitos reais
. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 46-48).

Fixada a premissa, sobreleva notar que quem busca a aludida proteção possessória tem o ônus de demonstrar a
situação fática preexistente
, o
anterior exercício de seu poder físico sobre a coisa
, até o advento da turbação ou do esbulho.

Dito de outro modo, o possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se (e somente se) comprova os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015, dentre os quais destaco a
posse antecedente
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Justamente em relação a esse aspecto – demonstração da posse anterior – é que reputo frágil a pretensão veiculada pela parte recorrente.

E assim digo, porque pelo que se pode colher dos autos, de fato, existia o exercício da posse pelo genitor do autor, todavia, não se tem nos autos a continuidade dela, o que é imprescindível.

O recorrente aponta que meses após o falecimento de seu pai foi procurar os irmãos para entender o motivo de ter um novo ocupante no imóvel objeto de discussão, ou seja, não há comprovação de que outros herdeiros estavam na posse do bem, tampouco o autor.

Pelos elementos de prova até então produzidos, há uma ruptura na continuidade do exercício da posse.

Os documentos ainda indicam que houve uma venda do bem a terceiro, justificando a presença da recorrida no local.

Outrossim, do momento em que o recorrente descobriu a existência de ocupantes no imóvel até a propositura da ação não se vislumbra condutas mais enérgicas tomadas por ele no sentido de defender a sua alegada posse, como ações judiciais imediatas, acionado de força policial, boletim de ocorrência ou outras medidas legais cabíveis.

Decerto, o que se observa na hipótese em tela é que o recorrente objetiva defender a sua alegada posse discutindo a validade do negócio jurídico supostamente firmado entre seu genitor, que culminou na aquisição do bem pela recorrida, o que não se pode admitir neste rito.

É de se registrar que ambas as sentenças prolatadas nestes autos, considerando a que fora anulada em razão da ausência de produção de prova oral, como a segunda, já com depoimentos prestados por três testemunhas arroladas pelo autor, são unânimes em registrar o mesmo motivo, que seria a ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho.

Ora, não há um ato descrito nos autos que seja capaz de caracterizar os requisitos necessários ao reconhecimento da posse anterior do recorrente, embora seja discutível as questões contratuais por ele alegadas.

Oportuno citar o entendimento doutrinário sobre a matéria:
“
O possuidor que se julga esbulhado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho, o que é incompatível com sua virtualidade, percebida com aquele que não exerce efetivamente o poder fático na coisa.
(...).”
(FARIA, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Reais; v. 5; 14ª ed. p. 216); “
Não se pode, porém, sequer cogitar de tutela jurídica possessória a quem não age concretamente sobre a coisa, porquanto é inconcebível uma posse sem um mínimo de exercício, porque o que ali é a consequência aqui é a causa.
” (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direitos Reais; v. 5; 10ª ed. p. 30) .

Acerca da alegação de que os apelados não se desincumbiram do ônus de comprovar a ausência do esbulho, na verdade, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I, CPC, não logrando êxito nesse sentido. Para fins ilustrativos, cito:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INAUGURAL
. 1) O possuidor esbulhado tem direito à reintegração se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 927, do Código de Processo Civil, dentre os quais destaca-se a posse antecedente (inciso I). Justamente em relação a esse aspecto – demonstração da posse anterior – é que se reputa frágil a pretensão veiculada pelo autor.
2) Não há uma prova sequer de que o demandante exercesse poderes fáticos sobre o campo de futebol e o vestiário, antes havendo demonstração de que, historicamente, a comunidade local sempre fruiu daquelas estruturas, lindeiras à propriedade rural do autor.
3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 45099049830, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 08/05/2015).

Assim, por qualquer ângulo que se observe a questão, outro caminho não há senão a rejeição da tese recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse.

Majoro em 2% os honorários de sucumbência, a teor do artigo 85, §11 do CPC, ficando tal verba suspensa, tendo em vista a inexistência de razões hábeis a demonstrar a alteração do cenário econômico do recorrente de modo a importar na revogação do beneplácito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.